Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO. EMPRESA DE CONTABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO CONDOMÍNIO. SERVIÇO DISPONIBILIZADO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. O cumprimento da obrigação pela empresa de contabilidade depende da atuação do condomínio, consistente no fornecimento de informações financeiras do contratado, sob pena de inviabilizar a execução negocial.

2. A omissão do condomínio contratante quanto ao cumprimento de sua obrigação não pode ser imputada ao contador. Ainda que na ata de assembleia condominial conste a imputação da responsabilidade à empresa de contabilidade pela ausência de prestação de contas no prazo certo, tal fato não afasta a apreciação judicial da regularidade das obrigações contratuais.

3. Recurso conhecido e não provido